Tribunal: TJES
Processo: 5008505-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008505-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LORENNA CRISTINA BALBINO FERREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ART. 300, CPC. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 106, STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Considerado que a parte agravante sustentou em seu recurso a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência indeferida pelo juízo de origem, entendo que fora observado o princípio da dialeticidade.
2.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
3.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
4.
O c. STJ, quando do julgamento do REsp nº 1657156/RJ, pelo rito dos recursos repetitivos (tema nº 106), fixou tese jurídica no sentido de que
a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
5.
Compulsando os autos, verifico existir laudo médico emitido pelo profissional que assiste o paciente apontando a necessidade do fornecimento do medicamento e justificando a não utilização dos fármacos padronizados pelo SUS.
6.
Oportuno destacar que, na contramão do que sustenta o Estado do Espírito Santo, o referido laudo médico detalhou as ineficazes tentativas anteriores de tratamento com cerca de 10 (dez) medicamentos diferentes, por períodos que variaram de 06 (seis) meses a 04 (quatro) anos.
7.
Não existem nos autos, outrossim, sequer indícios de que a parte agravante possui capacidade financeira para arcar com os custos do medicamento prescrito.
8.
Ademais, conforme prova dos autos, o medicamento também possui registro na ANVISA, apesar de não integrar o rol de medicamentos padronizados pelo SUS.
9.
O perigo da demora, por seu turno, encontra-se na iminência de outras crises da doença no curso do processo, assim como do grave comprometimento do bem-estar, dos constantes afastamentos da atividade laboral e da existência de chances futuras de AVC.
11.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008505-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LORENNA CRISTINA BALBINO FERREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL VICTOR ALVES DA SILVA - ES22834-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

(Mérito)

Conforme o relatório, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do processo nº 5008505-90.2023.8.08.0000 pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Mantenópolis que, em síntese, indeferiu tutela de urgência que pretendia o fornecimento do medicamento Galcanezumabe/Emgality, conforme prescrição médica, para tratamento de enxaqueca (CID-10: G430)

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes,
não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento do efeito suspensivo
, no sentido de
estarem presentes os requisitos
do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência. Explico.

O c. STJ, quando do julgamento do REsp nº 1657156/RJ, pelo rito dos recursos repetitivos (tema nº 106), fixou tese jurídica no sentido de que
a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Compulsando os autos, verifico existir laudo médico emitido pelo profissional que assiste o paciente apontando a necessidade do fornecimento do medicamento e justificando a não utilização dos fármacos padronizados pelo SUS.

Oportuno destacar que, na contramão do que sustenta o Estado do Espírito Santo, o referido laudo médico detalhou as ineficazes tentativas anteriores de tratamento com cerca de 10 (dez) medicamentos diferentes, por períodos que variaram de 06 (seis) meses a 04 (quatro) anos.

Não existem nos autos, outrossim, sequer indícios de que a parte agravante possui capacidade financeira para arcar com os custos do medicamento prescrito.

Ademais, conforme prova dos autos, o medicamento também possui registro na ANVISA, apesar de não integrar o rol de medicamentos padronizados pelo SUS.

O perigo da demora, por seu turno, encontra-se na iminência de outras crises da doença no curso do processo, assim como do grave comprometimento do bem-estar, dos constantes afastamentos da atividade laboral e da existência de chances futuras de AVC.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para manter a tutela recursal outrora deferida, no sentido de determinar que a o fornecimento do medicamento (Galcanezumabe/Emgality), nos termos descritos pelo laudo médico, no prazo de 10 (dez) dias, limitado a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 24.10.23

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.